Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742011-31.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ângela da Silveira Maciel Agravado: Posto Sobradinho Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ângela da Silveira Maciel contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0720079-86.2020.8.07.0001. Por intermédio do despacho referido no Id. 51989624 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresentasse comprovante de renda ou outro elemento de prova hábil a subsidiar a análise da alegada hipossuficiência econômica. A agravante trouxe aos autos os documentos referidos no Id. 52366606 e no Id. 52366607. A análise dos documentos aludidos evidencia que a recorrente apresentou extratos bancários referentes à contas por ela mantidas em 2 (duas) instituições financeiras. No entanto, o documento referido no Id. 166404192 dos autos do processo de origem revela que a agravante mantém contas bancárias em outras 7 (sete) instituições financeiras. Feitas essas considerações, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente elementos de prova suficientes para subsidiar a análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator